Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-82.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (RECORRENTE), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO CPF DO RECORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH postula obrigação de fazer de restabelecimento do cartão de crédito, bem como indenização por danos morais decorrente do cancelamento indevido.

2. Em relação ao motivo de cancelamento do cartão de crédito do Recorrido, não houve a comprovação por parte da Recorrente do motivo pelo o qual se deu o cancelamento, sendo que cumpria a Recorrente comprovar a irregularidade no CPF do Recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. Nesse sentido, restou comprovado pelo Recorrido que o cancelamento do cartão de crédito
ultrapassou o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Multa fixada a titulo de astreinte por atraso no cumprimento da ordem liminar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deverá ser reduzida ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), adequando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o descumprimento perdurou por apenas 04 (quatro) dias.

7. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH postula obrigação de fazer de restabelecimento do cartão de crédito, bem como indenização por danos morais decorrente do cancelamento indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para determinar o restabelecimento do cartão de crédito ao Recorrido, bem como pela condenação da empresa Recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de astreintes.

Inconformado, o Recorrente BANCO DO BRASIL SA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido e alternativamente a redução da quantia de danos morais e da multa penal.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021